Tribunal: STF
Processo: Rcl 65823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADIS 351, 1.241, 1.301 E 3.552. ACÓRDÃOS. VERBETE VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO.



    1. Ao invocar o desrespeito ao decidido nas ADIs 351, 1.241, 1.301 e 3.552, bem assim ao verbete vinculante n. 43 da Súmula, a parte reclamante busca rediscutir os termos em que operada a modulação de efeitos da decisão prolatada na ADPF 573, mediante a qual declarada a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário, de forma a viabilizar a inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social.



    2. É inadequado o manejo da reclamação com a finalidade de uniformizar jurisprudência.



    3. Agravo interno desprovido.